Tribunal: TJDFT
Processo: 0748075-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO. VALIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão consignado de benefício, sua conversão em empréstimo consignado, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. O autor alega que foi induzido a erro ao contratar cartão de crédito, acreditando tratar-se de empréstimo consignado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira ao contratar cartão consignado de benefício;
(ii) se é possível a conversão do contrato em empréstimo consignado;
(iii) se há direito à repetição de indébito em dobro;
(iv) se houve a configuração de danos morais.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, mas não há nos autos prova de vício de consentimento ou de falha na prestação de informações.
4. O contrato foi firmado com cláusulas claras, em destaque, e com declaração expressa do consumidor sobre ciência da natureza do produto contratado.
5. A alegação de arrependimento não autoriza a revisão contratual, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
6. Inexistente a ilicitude nos descontos realizados, não há que falar em repetição de indébito ou em compensação por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação válida de cartão consignado de benefício, com cláusulas claras e expressa ciência do consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento e impede sua conversão em empréstimo consignado. 2. A ausência de ilicitude nos descontos realizados impede a repetição de indébito e a indenização por danos morais.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, III; CC, arts. 5o e 422; CPC, art. 98, §3o e art. 85, §11.